Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. INEXISTENTE. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE DOMICILIO. ÔNUS DE INFORMAÇÃO AO CREDOR. VALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Inviável responsabilizar o banco apelado, que apenas exerceu seus poderes de mandatário, tendo atuado como mero representante para praticar os atos decorrentes do título, como cobrança e protesto.

2.A comunicação direta ao apelado/credor acerca de eventuais mudanças de endereço, após a celebração do negócio jurídico pelas partes, era ônus que incumbia ao apelante/devedor, especialmente no caso dos autos onde se verificam sucessivas alterações de endereço em um curto lapso temporal.

3. No caso em apreço, restou comprovada a mora, por instrumento revestido de fé pública, diante da tentativa de intimação, via postal, da parte devedora/apelante, sendo que, uma vez não encontrada, fora realizada sua intimação por edital. 2.1 O fato do devedor ter alterado diversas vezes seu domicilio após a conclusão do negócio jurídico entre as partes, sem comunicação direta ao credor, não possui o condão de gerar qualquer irregularidade no instrumento de protesto, especialmente diante de não cumprimento de ônus que lhe incumbia.

4. A orientação firmada pelo STJ, no RESP 1.398.356/MG, com efeitos repetitivos, previu expressamente a validade do título protestado e a comprovação da mora do devedor, diante de tentativa de intimação via postal, com a subsequente intimação via edital, não havendo que se falar em qualquer violação ao precedente em questão.

5. Recurso conhecido e improvido.